Tribunal: TJSP
Processo: 1007249-98.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r no 155/2016, que somente passou a vigorar em 1o de janeiro de 2018, não sendo aplicável ao fato que se verificou em data anterior (18.04.2016). Inaplicabilidade do art. 196 do CTN dado que não se trata de ação tributário-fiscal, mas de poder de polícia fundada no CDC e na Portaria PROCON no 45. Auto de Infração lavrado de acordo com a legislação aplicável e dentro dos procedimentos adequados, não havendo qualquer excesso passível de ser anulado. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Multa fixada nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007249-98.2018.8.26.0019; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON.
Imposição de multa em razão de expor produtos sem a precificação visível ou informá-lo através de etiquetas cuja face principal não estaria direcionada ao consumido. Sentença de improcedência. Pleito de reforma alegando nulidades na elaboração do auto de infração e desrespeito ao instituto da dupla visita. Impossibilidade.

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON.
Imposição de multa em razão de expor produtos sem a precificação visível ou informá-lo através de etiquetas cuja face principal não estaria direcionada ao consumido. Sentença de improcedência. Pleito de reforma alegando nulidades na elaboração do auto de infração e desrespeito ao instituto da dupla visita. Impossibilidade. Dupla Visita: regra que foi instituída pela Lei Complementar no 155/2016, que somente passou a vigorar em 1o de janeiro de 2018, não sendo aplicável ao fato que se verificou em data anterior (18.04.2016). Inaplicabilidade do art. 196 do CTN dado que não se trata de ação tributário-fiscal, mas de poder de polícia fundada no CDC e na Portaria PROCON no 45. Auto de Infração lavrado de acordo com a legislação aplicável e dentro dos procedimentos adequados, não havendo qualquer excesso passível de ser anulado. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Multa fixada nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007249-
98.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante P. S. MORATO
ME, é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007249-98.2018.8.26.0019 -Voto no 23234
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1007249-98.2018.8.26.0019
Comarca: AMERICANA
Apelante: P S MORATO ME
Apelada:
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - PROCON
Juiz (a) sentenciante: FABIANA KALIL CANFOUR DE ALMEIDA
Voto no 23234/dig
AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON.
Imposição de multa em razão de expor produtos
sem a precificação visível ou informá-lo através
de etiquetas cuja face principal não estaria
direcionada ao consumido. Sentença de improcedência. Pleito de reforma alegando
nulidades na elaboração do auto de infração e
desrespeito
ao
instituto
da
dupla
visita.
Impossibilidade. Dupla Visita: regra que foi
instituída pela Lei Complementar no 155/2016,
que somente passou a vigorar em 1o de janeiro de
2018, não sendo aplicável ao fato que se
verificou
em
data
anterior
(18.04.2016).
Inaplicabilidade do art. 196 do CTN dado que
não se trata de ação tributário-fiscal, mas de
poder de polícia fundada no CDC e na Portaria
PROCON no 45. Auto de Infração lavrado de
acordo com a legislação aplicável e dentro dos
procedimentos adequados, não havendo qualquer
excesso passível de ser anulado. Controle do
Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a
legalidade do ato administrativo, sob pena de
violação ao Princípio da Separação de Poderes.
Multa fixada nos moldes objetivos dos artigos 56
e 57, do Código de Defesa do Consumidor.
Sentença mantida.
Recurso não provido.

Vistos.

Cuida-se de ação anulatória de ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007249-98.2018.8.26.0019 -Voto no 23234
3
administrativo com pedido de tutela antecipada ajuizada por P S
Morato ME, em face da Fundação de Proteção e Defesa ao
Consumidor
PROCON, alegando, em síntese, que é pessoa
jurídica de direito privado e foi autuada pelo PROCON por
violação ao CDC consistente em expor produtos sem a
precificação visível ou informá-lo através de etiquetas cuja face
principal não estaria direcionada ao consumidor. Sustentou,
inicialmente, a nulidade do auto de infração por desrespeito ao
instituto da dupla visita fiscalizatória; ausência de termo de
início de ação fiscal e da ausência de cientificação e precisa
descrição dos fatos restringindo o pleno conhecimento pelo
autuado, dos fatos tidos como violadores da legislação;que o
agente da Administração não lavrou o auto de infração no local
da verificação da falta e deixou de inserir no auto de infração
lavrado o valor da multa aplicada; ainda que o agente da
fiscalização não especificou os produtos que padeciam da
alegada irregularidade. Requereu a declaração de nulidade e ou
insubsistência jurídica do Auto de Infração no. 25421-D8,
confirmando-se a tutela concedida e desconstituindo-se a
Certidão de Dívida Ativa lavrada e dele decorrente, para que
restem
cancelados todos os efeitos produzidos, inclusive
sustando-se definitivamente o protesto da referida CDA.
A tutela antecipada pleiteada foi deferida
mediante depósito do valor da multa (fls. 43/45).
A r. sentença de fls. 169/174 julgou
improcedente o pedido, com fundamento de que não foi
infirmada a constatação do agente público por qualquer
elemento de prova constituído nos autos, concluindo pela efetiva
existência da prática contrária aos ditames da proteção
específica ao consumidor, não havendo qualquer nulidade a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007249-98.2018.8.26.0019 -Voto no 23234
4
reconhecida no procedimento administrativo e no auto de
infração lavado pelo agente fiscalizador. Considerou inaplicável
o disposto no artigo 196 do CTN e que a regra de dupla visita
defendida pela autora na data da fiscalização não era
obrigatória a sua observância, pois a regra só passou a vigorar
em data posterior. Em razão da sucumbência, condenou a
Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o
valor da causa, monetariamente atualizado desde o ajuizamento
da ação.
Apelou a vencida, visando a inversão do
resultado, repisando os argumentos lançados na peça inicial,
alegando a ilegalidade da decisão administrativa por considerar
que não cometeu ato infracional e por haver nulidades na
elaboração do auto de infração (fls. 180/196).
O recurso foi recebido, com apresentação
de resposta (fls. 207/209).

É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente, é preciso destacar que cabe
ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a
legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido
adentrar ao mérito administrativo.
Assim, já se pronunciou o Colendo STJ:
"É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007249-98.2018.8.26.0019 -Voto no 23234
5
administrativo,
cabendo-lhe
unicamente
examiná-lo
sob
o
aspecto de sua legalidade, isto é, se foi praticado conforme ou
contrariamente à lei. Esta solução se funda no princípio da
separação dos poderes, de sorte que a verificação das razões
de conveniência ou oportunidade dos atos administrativos
escapa ao controle jurisdicional do Estado” (ROMS no 1288-91-
SP, Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ-2-5-1994, p. 9.964).
Portanto, cabe ao Poder Judiciário a
função de constatar se existe algum vício que leve a anulação
ou modificação do ato administrativo, sem entrar no mérito da
decisão administrativa.
Tem-se que o ato administrativo para ser
válido deve estar dentro dos limites estabelecidos pela
legislação, de forma que esteja munido de observância ao
devido processo legal, sem abuso ou desvio de poder.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário se
imiscuir no âmbito do mérito da decisão proferida no âmbito
administrativo.
A empresa Autora alega a ocorrência de
uma série de irregularidades na elaboração do auto de infração
que teria gerado a nulidade do mesmo, a saber: a) desrespeito
ao instituto da dupla visita fiscalizatória; b) ausência de termo
de início de ação fiscal e da ausência de cientificação; c)
ausência de precisa descrição dos fatos violadores da
legislação; d) que o agente da Administração não lavrou o auto
de infração no local da verificação da falta e deixou de inserir no
auto de infração lavrado o valor da multa aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007249-98.2018.8.26.0019 -Voto no 23234
6
Pois bem.
Não merecem prosperar tais alegações.
O art. 4o do CDC legitima, por seu inciso
II, alínea "c", a presença plural do Estado no mercado, tanto por
meios de órgãos da administração pública voltados à defesa do
consumidor (tais como o Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor, os Procons estaduais e municipais), quanto por
meio de órgãos clássicos (Defensorias Públicas do Estado e da
União, Ministério Público Estadual e Federal, delegacias de
polícia especializada, agências e autarquias fiscalizadoras,
entre outros).
A sanção administrativa aplicada pelo
PROCON reveste-se assim de legitimidade, em virtude de seu
poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para
cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n.
8.078/1990.
Ressalta-se que o poder de polícia deve
ser utilizado como instrumento de coação quando não houver
outro meio para auferir o mesmo propósito de defesa do
consumidor dentro da proporcionalidade, ou seja, o excesso
tornará o ato administrativo não válido.
Da mesma forma, a multa arbitrada pela
autoridade administrativa será revestida de legalidade se
instaurada após o devido processo legal, observadas a
razoabilidade e proporcionalidade para a sua aplicação.
Foi aplicada à requerente penalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007249-98.2018.8.26.0019 -Voto no 23234
7
multa no valor de R$ 618,08 (seiscentos e dezoito reais e oito
centavos), em 31.08.2017 (fl. 133).
Primeiramente, não há que se falar em
desrespeito ao instituto da dupla visita fiscalizatória.
Isso porque a dupla visita que consiste
ma necessidade de o agente fiscal, após a constatação de
eventual infração, orientar o fiscalizado e somente na segunda
visita, caso a infração persista elaborar o auto de infração é
regra que foi instituída pela Lei Complementar no 155/2016, que
somente passou a vigorar em 1o de janeiro de 2018, não sendo
aplicável ao fato que se verificou em 18.04.2016 (fls.91).
Tampouco é possível ser aplicado na
espécie, o art. 196 do CTN dado que não se trata de ação
tributário-fiscal, mas de poder de polícia fundada no CDC e na
Portaria PROCON no 45.
Quanto às irregularidades apontadas na
elaboração do auto de infração apontados pela Autora, nenhuma
delas se verificou.
Em verdade, o Auto de Infração (fl. 89) e
o Auto de Notificação (fls. 91/92) descrevem precisamente a
conduta irregular que tais: (a) exposição de produto com a
etiqueta voltada para baixo ou na parte interna e (b) exposição
de produto sem preço à vista. Existe ainda uma série de fotos
juntadas aos autos (fls. 92/98) que corroboram a constatação da
infração.
Compulsando os autos, verifica-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007249-98.2018.8.26.0019 -Voto no 23234
8
consta no Auto de Infração no 25.421-D8 (fl. 89) que foi lavrado
o Auto de Constatação no 30.752, série D7 em 18.04.2016, no
momento da fiscalização.
Ainda verifica-se que foi apresentado o
demonstrativo do cálculo da multa em 29.08.2016 (fl. 100).
Todos estes documentos fazem parte do
procedimento administrativo que culminou com a imposição da
multa objeto desta demanda, não havendo qualquer motivo para
a alegação de nulidades na elaboração do auto de infração, nem
no procedimento administrativo subseqüente.
Assim caem por terra as alegações de que
não houve cientificação adequada à infratora e impossibilidade
de acesso aos fatos a ela imputados que pudessem causar
qualquer nulidade em sua defesa.
No caso dos autos, verifica-se que o
PROCON agiu de acordo com a legislação aplicável e dentro de
suas atribuições legais, não havendo qualquer excesso passível
de ser anulado por esta Corte de Justiça.
A
sanção
administrativa
se
mostrou
compatível com a previsão legal, com a razoabilidade e a
proporcionalidade e o procedimento administrativo se deu com o
respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Nestas circunstâncias, agiu com acerto o
julgador de primeiro grau, devendo ser mantida a sentença que
declarou como legítima a sanção administrativa aplicada à
empresa
apelante
no
processo
administrativo
acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007249-98.2018.8.26.0019 -Voto no 23234
9
mencionado, pois ela está prevista no exercício do poder de
polícia, em consonância com os arts. 56 e 57 da Lei n 8.078/90,
que conferem legitimidade à autoridade administrativa, inclusive
para lançar multas.
A inobservância das normas contidas no
Código de Defesa do Consumidor constitui infração que sujeita o
fornecedor à multa administrativa, devendo ser mantido o valor
arbitrado a título de multa quando não demonstrado o exagero
no quantum estipulado pelo PROCON.
Confira-se,
aliás,
precedentes
desta
Corte:
APELAÇÃO
ATO ADMINISTRATIVO
AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA LAVRADO PELO PROCON
Multa
aplicada à empresa Brother Internacional Corporation do Brasil
Ltda., em razão da prática de violação à legislação consumerista
por não apresentar na embalagem todas as informações
necessárias ao consumidor, em violação ao art. 31, caput, do
CDC Presunção de legitimidade do ato administrativo não ilidido
Aplicação de penalidade na forma dos artigos 56, inciso I, e 57,
da Lei no 8.078/1990 e da Portaria Normativa no 26/06 do
PROCON
Legalidade dos critérios objetivos fixados pela
Portaria Normativa no 26/06
Valor da multa aplicada de forma
proporcional à média da receita operacional da empresa autuada,
e fixada com atenuante de 1/3 do valor
Valor da multa (R$
24.620,20, em 30/09/2015) que representa cerca de 0,08% do
faturamento bruto mensal da empresa
Redução inviável

Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.
(Apelação no 1027880-92.2017.8.26.0053, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Mauricio Fiorito, j. em 03.12.2019).
RECURSO
DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM.
ADMINISTRATIVO.
ANULAÇÃO
DE
AUTO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007249-98.2018.8.26.0019 -Voto no 23234
10
INFRAÇÃO. 1. INCOMPETÊNCIA DO PROCON. Inocorrência. É
legítima a atuação do PROCON na fiscalização das relações de
consumo e para aplicar sanções diante da prática de condutas
que atingem os consumidores. Ressalva tão somente que não
pode haver aplicação de sanção por diferentes órgãos para um
mesmo ato lesivo. Inexistência de nulidade a ser reconhecida
decorrente de incompetência funcional do agente fiscalizador.
Preliminar afastada. 2. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFFRAÇÃO.
Restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que o Auto de
Infração e Imposição de Multa n. 34498-D8 foi regularmente
aplicado. Inexistência de irregularidade no auto de infração,
porque descrita a conduta e oportunizada a ampla defesa e o
contraditório na esfera administrativa, não existindo, portanto,
nulidade. Configurada a violação do direito do consumidor
consistente em não garantir ao consumidor informações claras e
precisas acerca do preço do produto; por constar no
estabelecimento leitor óptico sem placa de sinalização e sem
estar funcionando e vender produto com finalidade lúdica sem o
selo do INMETRO. 3. VALOR DA MULTA. A penalidade foi
aplicada em valor condizente, de modo que não há manifesta
desproporcionalidade entre a conduta e a pena aplicada, não se
configurando, portanto, a necessidade de interferência do Poder
Judiciário. Não se verifica nenhuma arbitrariedade ou abusividade
na forma e na fixação da quantia de multa, demonstrada a
conduta violadora da legislação, o porte econômico da autuada, a
respectiva gravidade da infração e, principalmente, dentro dos
parâmetros definidos em lei. 4. Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido.
(Apelação no 1000254-59.2020.8.26.0032, 5a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Marcelo Martins Berthe, j. em 15.09.2020).
APELAÇÕES.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL.
Pretensão à declaração de nulidade do débito fiscal no valor de
R$ 281.315,56 ou a redução do valor e pretensão à fixação dos
honorários sucumbenciais em percentual do valor da causa.
Inadmissibilidade. Processo Administrativo que assegurou a
ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal ao banco
autuado e que, portanto, não deve ser anulado. Multa aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007249-98.2018.8.26.0019 -Voto no 23234
11
em
consonância
com
os
critérios
legais
correspondentes,
sopesados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
graduada a sanção conforme os parâmetros estabelecidos no
CDC. Honorários advocatícios corretamente arbitrados pelo juízo
a quo em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC, de
forma razoável e proporcional à complexidade do caso.
Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por
equidade.
Entendimento
jurisprudencial
deste
E.
TJSP.
RECURSOS DESPROVIDOS.
(Apelação no 1000071-38.2020.8.26.0566, 8a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. em 24.09.2020).
Assim, a multa foi aplicada obedecendo-
se aos critérios fixados na legislação de regência, não se
apresentando qualquer violação aos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a
violação a interesse difuso.
Nestes
termos,
nego
provimento
ao
presente recurso.
Majoram-se
em
2%
acima
do
fixado
(totalizando em 12% [10% + 2%]) os honorários advocatícios a
serem pagos pelo Autor, em atenção ao art. 85, §11, do CPC/15
e ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo
advogado da parte ex adversa.
CAMARGO PEREIRA
Relator